Tribunal: TJES
Processo: 0035254-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035254-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ROSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA FASE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ ROSA, mantendo a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, diante de sua participação ativa na fase recursal, com apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da embargante, considerando a angularização da relação processual na fase recursal, em razão da apresentação de contrarrazões à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão é vício sanável por meio dos embargos de declaração, quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

4. A apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura angularização da relação processual na fase recursal, ainda que a parte embargante não tenha sido citada na fase de conhecimento, nos termos do art. 331, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em sede recursal quando há atuação do recorrido, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

6. O art. 85, § 1º, do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios também no julgamento dos recursos, incidindo na hipótese dos autos, diante do desprovimento da apelação interposta pela parte vencida.

7. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado, impõe-se a sua correção, com acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser sanada em sede de embargos de declaração, quando configurada a angularização processual na fase recursal.

2. A atuação da parte recorrida mediante apresentação de contrarrazões enseja a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II e III; 85, § 1º; 331, § 1º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019; TJDFT, EMA 0721683-14.2022.8.07.0001, Relª Desª Leila Arlanch, j. 15.03.2023; TJGO, AC 5298449-70.2022.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 27.04.2023; TJPR, ApCiv 0011641-24.2021.8.16.0035, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão de ID 11594199, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0035254-02.2019.8.08.0024, interposta por
MARIA JOSÉ ROSA
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto por MARIA JOSÉ ROSA, mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela recorrente em face da embargante, fundamentando-se na ausência de recolhimento das custas processuais, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A parte embargante insurge-se contra a referida decisão, sustentando a existência de omissão (parcial), especificamente quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, visto que, embora não tenha sido citada para contestação na origem, participou ativamente da fase recursal, tendo apresentado contrarrazões à apelação interposta pela embargada. Alega que tal omissão configura afronta ao disposto no art. 85, § 1º, do CPC, que prevê a incidência de honorários advocatícios também na fase recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MARIA JOSE ROSA
no Id n. 12744880 pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão de ID 11594199, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0035254-02.2019.8.08.0024, interposta por
MARIA JOSÉ ROSA
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto por MARIA JOSÉ ROSA, mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela recorrente em face da embargante, fundamentando-se na ausência de recolhimento das custas processuais, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). A apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, dispensando o recolhimento das custas processuais; e (ii) estabelecer se a preclusão impede a rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, em seu art. 101, § 1º, dispensa o preparo recursal enquanto pendente de análise o pedido de gratuidade da justiça, cabendo ao relator decidir previamente sobre essa questão antes de examinar o mérito do recurso.

4. A concessão da gratuidade de justiça demanda comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios.

5. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de comprovação documental suficiente das alegações de hipossuficiência, apontando que a apelante possui renda mensal de R$ 6.790,82.

6. A apelante foi intimada a apresentar documentos adicionais para comprovar sua hipossuficiência, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, mas deixou de cumprir essa determinação, caracterizando a desídia no cumprimento de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

7. A decisão que indeferiu a justiça gratuita poderia ter sido impugnada por agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), mas a apelante não recorreu no momento oportuno, operando-se a preclusão.

8. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, a preclusão impede a rediscussão da decisão que negou o benefício da justiça gratuita em sede de apelação, devendo a parte cumprir o requisito de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

9. A ausência de recolhimento das custas, requisito de constituição e desenvolvimento regular do processo, justifica a extinção do feito, nos termos do art. 290 e art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão do indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória no prazo legal.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 2º, 101, § 1º, 223, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSE, AC 202000710347, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 29.09.2020; TJSP, AC 1004037-30.2017.8.26.0302, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j. 28.05.2012; TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023.

A parte embargante insurge-se contra a referida decisão, sustentando a existência de omissão (parcial), especificamente quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, visto que, embora não tenha sido citada para contestação na origem, participou ativamente da fase recursal, tendo apresentado contrarrazões à apelação interposta pela embargada. Alega que tal omissão configura afronta ao disposto no art. 85, § 1º, do CPC, que prevê a incidência de honorários advocatícios também na fase recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MARIA JOSE ROSA
no Id n. 12744880 pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

No caso concreto, de fato, verifico a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

A despeito de a embargante não ter sido citada para contestar a lide na origem, houve sua regular atuação na fase recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela embargada, o que configura a angularização da relação processual.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, quando há angularização processual na fase recursal, com a manifestação do recorrido em contrarrazões, é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo nos casos em que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na origem.

Nesse sentido:

“(...)Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido (...)” STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, para a correção do erro material. 2. Tendo a ação sido julgada sem o aperfeiçoamento da relação processual, não houve condenação em honorários advocatícios. Todavia, uma vez interposto o recurso de apelação, fez-se necessária a angularização da relação por meio da citação da parte ré, sendo devida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Embargos de declaração acolhidos." (TJDF; EMA 07216.83-14.2022.8.07.0001; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 29/03/2023).

"Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando o réu/apelado apresenta contrarrazões, porquanto resulta na angularização da relação processual (artigo 331, §1º do CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (ART. 932, IV, 'a', CPC/15)." (TJGO; AC 5298449-70.2022.8.09.0051; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 27/04/2023; DJEGO 02/05/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, mantida. Citação do réu para apresentação de contrarrazões. Angularização processual. Fixação de honorários sucumbenciais. Recurso não provido." (TJPR; ApCiv 0011641-24.2021.8.16.0035; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 04/04/2023; DJPR 05/04/2023).

Neste contexto, tendo em vista que, conforme já esposado anteriormente, a triangularização da lide se deu após a sentença, quando da citação da parte requerida para contrarrazoar do apelo interposto pela parte autora, concluo que era hipótese de fixação de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, notadamente ante a seu desprovimento.

CONCLUSÃO

Dessa forma,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reformo, em parte, o acórdão embargado para CONDENAR a embargada MARIA JOSÉ ROSA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da embargante, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar